Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-89.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-89.2019.8.14.0014

APELANTE: MARIA ZILDA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0800841-89.2019.8.14.0014

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MARIA ZILDA DE SOUZA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Cartão de crédito consignado. Nulidade contratual. Falta de comprovação da disponibilização do crédito. Dano moral configurado. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, diante da ausência de comprovação da disponibilização do crédito ao consumidor, e se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, incumbindo ao agravante demonstrar o desacerto da decisão.

4. Não restou comprovada a efetiva disponibilização do crédito à parte autora, sendo ilegítimos os descontos efetuados a título de reserva de margem consignável.

5. O banco agravante não trouxe elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já apreciados.

6. Configurado o dano moral pela indevida contratação e descontos indevidos em benefício previdenciário, devendo ser mantida a indenização fixada em R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

A ausência de prova da contratação e os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 21597570) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, mediante comprovação dos descontos em fase de cumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor do réu os ônus de sucumbência, com honorários de advogado de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. (...)”

Em suas razões (Id. 23496617), o agravante aduz, em suma, que restou comprovada a regularidade contratual, com a indicação clara a respeito do produto contratado que se trata de um cartão de crédito consignado. Alega, ainda, a inexistência do dano material e moral, bem como, a necessidade de compensação dos valores depositados em favor da autora.

Diante disso, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

O agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a comprovação da regularidade contratual reafirmando que o contrato impugnado foi juntado aos autos, contudo, os fundamentos da decisão agravada foram claros quanto ao fato do instrumento juntado (nº 3666794), estar sem a indicação do valor do limite de crédito e, também, em razão da instituição financeira não ter comprovado a efetiva disponibilização do valor do crédito para a parte autora.

Outrossim, a respeito do pedido de compensação não há como prosperar uma vez que, conforme já relatado, o réu sequer juntou aos autos a comprovação do proveito econômico e, no próprio agravo, o réu reconhece que o autor não utilizou o suposto cartão contrato.

Neste sentido, cabe as seguintes transcrições:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - 5000398-69.2020.4.03 .6003Requerente:MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Requerido:ERBE INCORPORADORA 037 S.A. e outros EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pelo recorrente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir
Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso. O agravo interno reproduziu, de modo idêntico, os argumentos já aventados nos embargos de declaração, sem apresentar nova fundamentação ou demonstrar desacerto da decisão monocrática.
Conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. IV . Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "Agravo interno desprovido em razão de deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1 .021, § 1º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.852 .090/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STJ, AgInt no AREsp n . 960.285/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 15/12/2016, DJe 15/12/2016. (TRF-3 - ApCiv: 50003986920204036003, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025).

Ementa:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020385-60.2009.814.0301. COMARCA: BELÉM / PA. AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA. ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVEZ PEDROSA – OAB/PA N. 8.200-B. AGRAVADOS: BEM BORDADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; RITA DE CÁSSIA ARÊAS DOS SANTOS; CLEMENTINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO; e TEREZA SOBRAL. ADVOGADO: NELSON SOUZA - OAB/PA nº 3.560. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NOS EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020385-60.2009.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024)

Assim, verifico que o agravante não impugnou as razões e os fundamentos da decisão agravada e tampouco apresentou elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando-se mero inconformismo.

Diante disso, inafastável a decisão monocrática que reformou a sentença de origem para julgar procedente em parte os pedidos autorais.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025